Tribunal: TJSP
Processo: 1008648-88.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – ISS - Auto de infração - Exercício de 2001 – Sentença de procedência - Pretensão à reforma - Cobrança com base no faturamento tendo por base atividade empresarial explorada em período posterior ao autuado – Impossibilidade – Descabimento da cobrança em razão da adoção da forma limitada. Sociedade constituída exclusivamente por dois médicos à época do fato

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – ISS - Auto de infração - Exercício de 2001 – Sentença de procedência - Pretensão à reforma - Cobrança com base no faturamento tendo por base atividade empresarial explorada em período posterior ao autuado – Impossibilidade – Descabimento da cobrança em razão da adoção da forma limitada. Sociedade constituída exclusivamente por dois médicos à época do fato gerador - Pessoalidade do serviço médico de oftalmologia não afastada. Direito ao recolhimento na forma do artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei no 406/68. Precedente do STJ. Sentença mantida - Recurso não provido.